Tribunal: TJPA
Processo: 0007931-43.2017.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007931-43.2017.8.14.0018

APELANTE: ADOAN DA SILVA VARGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. DROGA - PORTE PARA CONSUMO. ART. 28,
CAPUT,
DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 16, §, III, DA LEI 10.826/2003.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
PROVIMENTO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM MARÇO DE 2018. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELO ART. 30, DA LEI 11.343/2006, E, TENDO TRANSCORRIDO MAIS DE 05 ANOS ENTRE A SENTENÇA E O RECURSO, IMPERATIVO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 16.
§, III, DA LEI 10.826/2003.
IMPOSSIBILIDADE
.

PRESENÇA DE PROVAS

SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE QUE GUARDAVA EM SUA RESIDÊNCIA 07 BANANAS DE EXPLOSIVO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO.

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS.
AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS DOIS VETORES, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, APRESENTANDO EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA A AMBOS OS VETORES, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE NÃO HÁ QUE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de
novembro
do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
Kédima Pacífico Lyra
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ADOAN DA SILVA VARGAS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis,
que o condenou pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06 c/c art. 16, da Lei 10.826/2003.

Na
denúncia,
ID 5148713/715, o Ministério Público relatou que no dia 02/12/2017, policiais civis que cumpriam medida cautelar de busca e apreensão em uma residência localizada na rua 07 se Setembro, bairro Planalto, apartamento “b”, encontraram no telhado da residência 07 bananas de explosivos, bem como, em um cômodo da casa, pequena porção de entorpecente, sendo em seguida conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Em virtude de tais fatos
o representante do
Parquet
apresentou denúncia onde

pugnou pela condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 28, da Lei 11.343/06.
c/c art. 16, § U, III, da Lei 10.826/2003.

Em ID 6148716, recebida a denúncia, em 05/02/2018.

Em ID 6148721/23, resposta à acusação.

Em ID, 6148733, Audiência de Instrução e Julgamento.

Em sentença,
ID 6148735/44, o magistrado desclassificou o crime do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, para a conduta prevista no art. 28, restando o apelante condenado, em razão deste delito, a cumprir 04 meses de prestação de serviços à comunidade, e, pelo crime do art.
16, § U, III, da Lei 10.826/2003
, a cumprir pena de reclusão de 03 anos e 09 meses, em regime inicial aberto.

Em
razões recursais,
ID 15094667, requereu a defesa, em sede de preliminar, o reconhecimento da prescrição em relação ao crime do art. 28 da Lei 11.343/06, e, no mérito, absolvição pela prática do crime do art.
16, § U, III, da Lei 10.826/2003,
em razão de alegada ausência de provas e negativa de autoria, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo.

Em
contrarrazões,
ID 15094670, pugnou o Ministério Público Estadual pelo conhecimento e parcial provimento da apelação interposta, com reconhecimento da prescrição do crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

Nesta
Instância Superior,
ID 15243888, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso apelação.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de interposto em favor de
ADOAN DA SILVA VARGAS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis,
que o condenou pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06 c/c art. 16, da Lei 10.826/2003.
Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Alega o impetrante, em sede preliminar, prescrição da punibilidade em relação ao crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

Há que ser dada razão a este ponto do apelo.

Da análise dos autos, denota-se a denúncia foi oferecida em janeiro de 2018, sendo recebida em fevereiro do mesmo ano, sendo a sentença penal condenatória proferida em 27 de março de 2018, tendo dela tomado ciência o Ministério Público em 11/04/2018, sem recorrer.

Tem-se, portanto, que da data em que proferida a sentença penal condenatória, até o presente, já transcorreu mais de 05 anos e, de acordo com o art. 30 da Lei 11.343/06, a imposição e a execução das penas, relativas ao crime do art. 28 do referido diploma legal, prescrevem em 02 anos.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, que, no caso em apreço, prescreve em 02
anos, sendo imperativo reconhecer a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 30, da Lei 11.343/06.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICIONIS. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES. SÚMULA N.º 337/STJ. AUSÊNCIA.
SENTENÇA. CONDENAÇÃO. ANULAÇÃO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE NO TOCANTE AO DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Havendo desclassificação do delito ou procedência parcial da pretensão punitiva – como verificado na espécie, já que foi desclassificada a conduta do delito de tráfico para a prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 –, é cabível a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n.º 9.099/1995. É o que ficou sedimentado na Súmula n.º 337 desta Corte. 2. Não pode subsistir a condenação no caso, por não ter sido conferida ao Ministério Público a oportunidade de propor, ou não, transação penal ou suspensão condicional do processo, nem ao Agravante de, eventualmente, aceitá-las. 3. Conforme delineado na decisão agravada, no caso concreto, desconstituída a condenação – e o marco interruptivo da prescrição dela decorrente –,
observa-se que, no tocante ao delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, está extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva,
porquanto, em razão da anulação da condenação, o último marco interruptivo do lapso prescricional passou a ser o recebimento da denúncia, ocorrido, conforme consta da sentença primeva, em 09/03/2017 (fl. 326). Desde essa data até aquela em que foi prolatado o decisum ora impugnado,
consumou-se o prazo prescricional de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 30, da Lei n.º 11.343/2006
. 4. Conquanto extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva no que diz respeito ao crime previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, ainda há necessidade de remessa dos autos ao Parquet para eventual proposta de suspensão condicional do processo em razão do delito previsto no art. 306, § 1.º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. 5. Agravo regimental desprovido.

Diante do exposto, com fulcro no art. 30 da Lei antidrogas, imperativo o reconhecimento da prescrição da punibilidade do apelante, na modalidade intercorrente.

DA ABSOLVIÇÃO

Requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Desde logo, firmo meu entendimento no sentido de que o pedido não merece prosperar,
pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da operação que culminou na prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância explosiva no telhado de sua residência, sendo oportuno ressaltar que a ação policial se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão, e que os depoimentos prestados são aptos a enriquecer o conjunto probatório e respaldar a manifestação judicial.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal) (GRIFEI).

Saliento ainda, que os Policiais foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram ao explosivo escondido no telhado da residência do apelante.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5. REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art.
16, § U, III, da Lei 10.826/03, visto que
o conjunto probatório existente nos autos se afigura
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DOSIMETRIA

Em pedido subsidiário, pleiteia o apelante a revisão da dosimetria da pena a si cominada, com redução desta ao mínimo legal, o que, afirmo, não há como ser provido.

Da análise do dispositivo da sentença, tem-se que a pena base restou cominada em patamar pouco superior ao mínimo legal em razão da
consideração de dois vetores como desfavoráveis, aqueles relativos à culpabilidade e às circunstâncias do crime, apresentando fundamentação suficiente à manutenção dos mesmos como desfavoráveis, pois demonstra de que forma a conduta do apelante desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal.

Assim, há que ser mantida a exasperação da pena base por valoração negativa das circunstâncias culpabilidade e circunstâncias do crime, não havendo como serem considerados inerentes ao tipo penal, tendo o STJ exarado decisão neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PENA
-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A configuração dos maus antecedentes do réu, especificamente em relação ao decurso do quinquênio legal, não foi apreciada pela Corte estadual, o que impede o seu conhecimento, diante da ausência de prequestionamento da matéria. 2.
A análise negativa da culpabilidade foi devidamente justificada, pois o agravante foi apontado como agente principal em quatro dos cinco roubos praticados, inclusive, permanecendo com o revólver em punho, o que eleva a reprovabilidade da conduta. 3. O desvalor das circunstâncias do delito foi concretamente fundamentado pelo modus operandi dos delitos, com ciência da fragilidade da segurança da agência vítima, o que ensejou mais de um roubo lá praticado
. 4. O elevado valor do bem roubado, que supera a normalidade inerente ao tipo penal, é motivo idôneo para negativar a vetoriais consequências do delito. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1736972/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Ressalto, uma vez mais, que reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, e, no caso em apreço, tem-se que o magistrado efetivamente fundamentou sua decisão, deixando claro em sua decisão as razões da negativação dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, estando sua manifestação em consonância com a jurisprudência pátria, como demonstrado, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença, pois, como cediço, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Acompanhando a jurisprudência do C. STJ, mantenho como negativos os vetores avaliados pelo sentenciante, não observando qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença, principalmente se considerado que o quantum de pena cominado se mostra menor do que o cabível caso o magistrado tivesse adotado a fração de 1/6 para cada circunstância negativa recomendada pelo STJ.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que n
ã
o houve qualquer nulidade decorrente de viola
çã
o de princ
í
pios constitucionais, tais como contradit
ó
rio e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHE
Ç
O
do recurso de apela
çã
o e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, t
ã
o somente para reconhecer a prescri
çã
o odo crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, conforme raz
õ
es amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 08

de novembro de 2023.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/11/2023